Tribunal: TJDFT
Processo: 0710232-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. IMÓVEL NA POSSE DE UM DOS HERDEIROS. PERMISSÃO DA ENTRADA DE CORRETORES E POSSÍVEIS COMPRADORES. PANDEMIA COVID-19. RISCOS À SAÚDE DA MORADORA. DECISÃO SOBRESTADA.
1. A permissão de trânsito de pessoas estranhas ao convívio familiar, como corretores de imóveis e possíveis compradores no imóvel onde reside um dos herdeiros do bem a ser partilhado, traz grande risco de contágio da COVID 19, especialmente por ser o morador pessoa idosa.
2. A vedação da entrada de corretores indicados pelos herdeiros e possíveis compradores deve perdurar no período de distanciamento social imposto pelo Poder Público.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.